Tribunal: STF
Processo: HC 225315
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DE CAUSAS DE IMPEDIMENTO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DA DEFESA PARA SE RECONHECER O IMPEDIMENTO COM BASE EM MERA PRESUNÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.